Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738480-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA EMBARGADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora